Tribunal: TJDFT
Processo: 0745673-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) pode ser aplicado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação do réu, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porções de cocaína.
4. Os depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade.
5. Mantém-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” e § 3o, do Código Penal, considerando que o réu é reincidente específico e tem maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.